Tribunal: TJDFT
Processo: 0013773-78.2016.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. FORNECEDORES. ILÍCITO APRECIADO ANTERIORMENTE.
1. Ainda que os fornecedores sejam solidariamente responsáveis pela reparação do dano moral, não pode o réu ser condenado ao pagamento de indenização na hipótese em que a indenização pelo ilícito foi fixada anteriormente em ação proposta em face de outro fornecedor, sob pena de dupla valoração do fato.
2. Negou-se provimento ao apelo.